Tribunal: TJDFT
Processo: 0712344-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712344-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: ROGERIO PEREIRA DE LACERDA DECISÃO 1. O INSS agrava da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (Proc. 0708858-64.2020.8.07.0015 – id 88613041) que, em pedido de reconsideração concernente à exoneração ou redução das astreintes, fixadas pelo descumprimento da ordem de restabelecimento de benefício previdenciário (auxílio-doença acidentário), manteve a majoração de R$ 100,00 para R$ 200,00 (id 70498123 – autos principais). Alega, em síntese, que o valor é excessivo, o prazo, exíguo e que não se opõe ao cumprimento da decisão. Afirma que a situação de pandemia sobrecarregou os trabalhos da autarquia, razão pela qual deve ser concedido novo prazo ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado. 2. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso. O agravante tomou conhecimento da decisão em 31/08/2020. Logo, o termo inicial do prazo para agravar recaiu no dia 1o/09/2020 e, o final, em 14/10/2020. Não obstante, o agravo foi interposto somente no dia 27/04/2021, ou seja, quando já expirado o prazo legal. Logo, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar uma suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Intime-se. Transitada em julgado, dê-se baixa. Brasília, 05/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR